Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO GENITOR NO LAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado em regime fechado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado sob alegação de ser o principal responsável pelo sustento da filha menor e da esposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença do apenado no lar é imprescindível para o cuidado e sustento das filhas menores, de modo a autorizar a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, sendo admitida sua extensão, excepcionalmente, aos regimes fechado e semiaberto quando comprovada a imprescindibilidade da medida.
4. A imprescindibilidade exige prova concreta de que o apenado é insubstituível no cuidado direto dos dependentes, não bastando a mera existência de filhos menores.
5. Relatório psicossocial atesta a existência de rede de apoio familiar capaz de prover cuidados e sustento às filhas do sentenciado, afastando risco de abandono ou vulnerabilidade.
6. A situação financeira da família, embora difícil, não constitui fundamento suficiente para concessão da medida, havendo alternativas viáveis para manutenção do lar e cuidados das crianças.
7. A substituição do regime fechado pela prisão domiciliar, sem respaldo em situação de excepcionalidade, desvirtua a finalidade da norma e compromete os objetivos da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado exige demonstração concreta da imprescindibilidade de sua presença no lar para o cuidado direto de dependentes, o que não se configura pela mera existência de filhos menores. A existência de rede de apoio familiar apta a suprir as necessidades das crianças afasta a caracterização de situação excepcional para fins de prisão domiciliar. Dificuldade financeira, por si só, não autoriza a concessão do benefício previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal fora do regime aberto.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 907.987/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 984.286/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20/5/2025; TJDFT, Acórdão 2006898, 0715926-37.2025.8.07.0000, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 5/6/2025, DJe 15/6/2025.